Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0710589-74.2019.8.07.0001 APELANTE: ANDRE LUIZ ALVES DE MATOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. A advogada peticionante (ID 60251175) já foi cadastrada na Defesa do apelante, mas não juntou procuração. O apelante era defendido pela Defensoria Pública até então, e a douta Defesa Técnica tomou ciência de acórdão (ID 59632001). A nova advogada constituída recebe o processo no estado em que se encontra. 2. Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para juntada da procuração. 3. Após, prossiga-se com as providências de praxe. Cumpra-se. Int. Brasília, 14 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator